Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708212-50.2017.8.07.0018 RECORRENTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, GPA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., NOVASOC COMERCIAL LTDA, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão de ID 51321368, e exaurida a competência desta Presidência para o exame da matéria, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual análise da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031